Tribunal: TJMT
Processo: 1020972-27.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020972-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INDALECIO DUARTE AMORIM - CPF: 172.637.271-53 (RECORRENTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), HOTELARIA KELLY LTDA - CNPJ: 73.413.841/0001-02 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO DO HÓSPEDE DE TER SUPORTADO TRANSTORNOS E CONSTRANGIMENTOS, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO NA HOTELARIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC vigente.

A precariedade da prova produzida pelo hóspede, tendo em vista que não juntou qualquer prova que demonstrasse a falha na prestação do serviço da hotelaria Recorrente - os transtornos suportados em razão das obras de manutenção que estavam sendo realizadas na hotelaria-, somado ao requerimento de julgamento antecipado da lide, enseja a improcedência da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020